Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723245-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação, com cópia da decisão na origem (ID 12190785), que determinou a retomada da marcha processual da ação de improbidade no 0052807-83.2014.8.07.0018, interposta por JOSÉ ROBERTO ARRUDA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo emitente Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS interpôs Agravo Interno contra a Decisão desta Reclamação, ID 12428773, que determinou a suspensão da ação de improbidade no 0052807-83.2014.8.07.0018. Intime-se a parte JOSE ROBERTO ARRUDA para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020 16:56:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador